Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COBRANÇA DO DIFAL. LC 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266/STF. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação e o reexame necessário têm por objeto a sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança destinado a afastar a exigibilidade do DIFAL/ICMS incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, com fundamento nos princípios da anterioridade e da noventena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante do julgamento do Tema 1.266 do STF, é possível reconhecer a inexigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 para contribuinte que ajuíza ação antes de 29.11.2023 e não realiza o recolhimento do tributo naquele exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.266/STF afirma a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 e estabelece que a cobrança do DIFAL observa exclusivamente a anterioridade nonagesimal, afastando a exigência de anterioridade anual.
4. A modulação definida pelo STF determina que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a cobrança do DIFAL de contribuintes que tenham ajuizado ação até 29.11.2023 e deixado de recolher o tributo no referido exercício.
5. Constatado que a ação foi ajuizada em 18.02.2022 e que o recolhimento não ocorreu durante o ano de 2022, ambos os requisitos da modulação estão presentes, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL no período.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inc. III, “c”. LC 190/2022, art. 3o. CPC, art. 927, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1426271, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 18.12.2025.